Tribunal: TJES
Processo: 5000039-65.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA DIAS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO –
JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano.

2
.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior.

3
.
Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VERA LÚCIA DE ALMEIDA DIAS
contra a r. sentença que, nos autos da
“ação
revisional de contrato bancário
”
ajuizada em face do
BANCO CETELEM S.A.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que os juros remuneratórios são abusivos, de forma que deve ser devolvida a quantia paga a maior em dobro (id. 7720361).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 7720364).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000039-65.2023.8.08.0014

APELANTE: VERA LÚCIA DE ALMEIDA DIAS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VERA LÚCIA DE ALMEIDA DIAS
contra a r. sentença que, nos autos da
“ação
revisional de contrato bancário
”
ajuizada em face do
BANCO CETELEM S.A.
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a recorrente, em suma, que os juros remuneratórios são abusivos, de forma que deve ser devolvida a quantia paga a maior em dobro (id. 7720361).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 7720364).

Pois bem. Sobre o tema, é válido destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar. Eis o que dispõe o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: [...]

V –
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Compulsando o recurso interposto, a recorrente alega que os juros remuneratórios do contrato são abusivos.

Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de
1,80
%
ao mês e
23,87%
ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de
1,56%
ao mês e
20,45%
ao ano
1
.

Nesse sentido, destaco que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior.

Senão vejamos entendimento jurisprudencial:

(...) 5.
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto.
(AgInt no AREsp n. 2.186.885/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

2. - O STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. Bem como de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o spread da operação. 3. - A Segunda Seção do C. STJ quando do julgamento do REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP nº 1.963-17-200, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade - Súmula nº 382 do STJ. 5. - Redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) do valor dado à causa dos embargos à execução, considerando a desnecessidade de instrução processual e que as teses de defesas invocadas pelos apelantes são matérias pacíficas nos Tribunais Superiores. 6. - Recurso provido parcialmente para reduzir os honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160146110, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não observo a alegada abusividade da taxa de juros pactuada no contrato em análise, devendo a r. sentença ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade se mantar suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.